Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação civil pública, sob alegação de omissão quanto ao cabimento da demanda diante de caso individual, contradição na menção da Resolução Normativa 44/03 da ANS e pedido de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, bem como a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento, além da análise sobre eventual caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cabimento da ação civil pública, afirmando ser inviável afastar, de plano, a existência de interesse coletivo e ressaltando a necessidade de instrução probatória, aplicando o princípio da primazia da resolução do mérito.
4. Inexistente contradição, uma vez que a referência à Resolução Normativa 44/03 da ANS foi utilizada como reforço argumentativo para evidenciar a abusividade da exigência de caução em atendimentos emergenciais, sem condicionar a conclusão à existência de plano de saúde, mas sim à proteção do consumidor em geral.
5. O pedido de prequestionamento encontra disciplina no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a integração do julgado para esse fim. Friso que a genérica alegação de prequestionamento não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa.
6. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, opostos com a finalidade de rediscutir fundamentos do acórdão embargado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.